Tribunal: TJSP
Processo: 2186433-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ITCMD – CITAÇÃO DA DEVEDORA ANTES DO DECURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS CONTADOS DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.